Tribunal: TJSP
Processo: 2008772-83.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Infração de Medida Sanitária Preventiva
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Habeas corpus – Recebimento da denúncia –Alegação de ausência apreciação das teses suscitadas na defesa preliminar – Decisão que enfrentou as teses suscitadas, ainda que de maneira sucinta – Violação ao contraditório e ampla defesa – Inexistência;
Habeas corpus – Lesão corporal leve – Representação do ofendido – Ato que dispensa formalidades, bastando, para tanto, que dos elementos colhidos nos

Ementa:
Habeas corpus – Recebimento da denúncia –Alegação de ausência apreciação das teses suscitadas na defesa preliminar – Decisão que enfrentou as teses suscitadas, ainda que de maneira sucinta – Violação ao contraditório e ampla defesa – Inexistência;
Habeas corpus – Lesão corporal leve – Representação do ofendido – Ato que dispensa formalidades, bastando, para tanto, que dos elementos colhidos nos autos, seja possível concluir a intenção da vítima em ver o réu processado criminalmente – Trancamento da ação penal – Impossibilidade – Constrangimento ilegal – Inocorrência – Ordem denegada.